Tribunal: TJMT
Processo: 1022361-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1022361-40.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi condenado à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de roubo majorado; (ii) ao final da instrução, a indigitada autoridade coatora negou o direito de recorrer em liberdade; (iii) paciente e corréu teriam subtraído um celular e, para assegurar a posse do bem, supostamente atiraram diversas pedras contra a vítima e a ameaçaram de morte; (iv) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ato acoimado coator está alicerçado em fundamentação adequada e idônea, pois a natureza da conduta praticada pelo paciente, que, para assegurar a posse do bem, teria lançado pedras contra a vítima e a ameaçado de morte, sinaliza a gravidade concreta e a reprovabilidade do modus operandi, constituindo, em tese, fatores reais de cautelaridade.
6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
7. Como o paciente permaneceu custodiado durante todo o curso da ação penal, soaria ilógico, com superveniência de sentença condenatória impondo-lhe pena em regime fechado, agraciá-lo com a pretendida liberdade, sobretudo porque não alterados os motivos autorizadores da constrição
8. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 157, § 1o, § 2o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 190.530/ES e HC n. 648.008/SP; Enunciado n. 06 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022361-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GERALDO RECALDE - CPF: 753.710.811-00 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ARAO SILVEIRA NEVES - CPF: 998.061.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DOS SANTOS COSTA - CPF: 294.755.998-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi condenado à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de roubo majorado;
(ii)
ao final da instrução, a indigitada autoridade coatora negou o direito de recorrer em liberdade;
(iii)
paciente e corréu teriam subtraído um celular e, para assegurar a posse do bem, supostamente atiraram diversas pedras contra a vítima e a ameaçaram de morte;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ato acoimado coator está alicerçado em fundamentação adequada e idônea, pois a natureza da conduta praticada pelo paciente, que, para assegurar a posse do bem, teria lançado pedras contra a vítima e a ameaçado de morte, sinaliza a gravidade concreta e a reprovabilidade do
modus operandi
, constituindo, em tese, fatores reais de cautelaridade.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

7. Como o paciente permaneceu custodiado durante todo o curso da ação penal, soaria ilógico, com superveniência de sentença condenatória impondo-lhe pena em regime fechado, agraciá-lo com a pretendida liberdade, sobretudo porque não alterados os motivos autorizadores da constrição

8. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 157, § 1o, § 2o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 190.530/ES e HC n. 648.008/SP; Enunciado n. 06 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra sentença do Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que manteve a prisão preventiva do paciente
Bruno Geraldo Recalde
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o Juízo de origem condenou o paciente à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 1o, § 2o, I e II, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que a manutenção da custódia estaria apoiada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em fundamentos jurídicos inválidos.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, circunstâncias que, sob a sua óptica, seriam o bastante para demonstrar a prescindibilidade da custódia cautelar.

Invoca a aplicação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares, sustentando que o delito imputado não justificaria segregação mais gravosa que eventual condenação definitiva.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 299240363).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 299557364).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 300471354).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Infere-se dos autos que, em 15/abril/2025, o paciente e o corréu supostamente abordaram a vítima em via pública, subtraíram o aparelho celular dela e empreenderam fuga.

Consta que a vítima perseguiu os dois que, em revide, com a intenção de assegurar a detenção da coisa, teriam atirado pedras contra o ofendido e ameaçado matá-lo, dizendo-lhe “
você quer morrer?! nós vamos te matar!
”.

O paciente e o corréu foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

[...] Já em relação a Bruno Geraldo Recalde, verifica-se que o custodiado possui ação penal em trâmite na Comarca de Dourados/MS (processo no 0001143-42.2022.8.12.0002), onde foi denunciado por ameaça, violação de domicílio e furto, todos praticados no contexto da Lei Maria da Penha – pendente de citação.

Neste aspecto, a reincidência e a contumácia na prática criminosa por ambos os indiciados revelam a periculosidade subjetiva e a concreta probabilidade de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às formas de delinquência, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.

O moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato [...]”
.

Ao final da instrução processual, a indigitada autoridade coatora condenou os acusados pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (art. 157, § 1o, § 2o, I e II, do CP) e negou a eles o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

O ato acoimado coator está alicerçado em fundamentação adequada e idônea, pois a natureza da conduta praticada pelo paciente, que, para assegurar a posse do bem, teria lançado pedras contra a vítima e a ameaçado de morte, sinaliza a gravidade concreta e a reprovabilidade do
modus operandi
, constituindo, em tese, fatores reais de cautelaridade.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Para além disso, a existência de uma ação em curso pela suposta prática dos delitos de ameaça (art. 147 do CP), violação de domicílio (art. 150, § 1o, do CP) e furto (art. 155, § 1o, do CP) (autos n. 0001143-42.2022.8.12.0002) revela possível inclinação a cometer infrações penais, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

Nesse mesmo sentido, confira-se o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido ao enunciar que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso autorizam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Finalmente, como o paciente permaneceu custodiado durante todo o curso da ação penal, soaria ilógico, com superveniência de sentença condenatória impondo-lhe pena em regime fechado, agraciá-lo com a pretendida liberdade, sobretudo porque não alterados os motivos autorizadores da constrição. Nesse sentido:

“[...] Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro
grau (STJ, HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021)
[...]”

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante de todo o exposto, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é necessário para resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza, afigura-se temerário restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição impugnada por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Bruno Geraldo Recalde
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025